Tribunal: TJDFT
Processo: 0715013-77.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715013-77.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A APELADO: KETURA SUZANA FRANCA DE VASCONCELOS D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e por CARTÃO BRB S/A contra a sentença (ID 79454630) proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação revisional c/c indenização por danos morais no 0715013-77.2024.8.07.0004, ajuizada por KETURA SUZANA FRANÇA DE VASCONCELOS em desfavor dos ora apelantes, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da seguinte parte dispositiva (ID 79454630) “DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, com fulcro no Art. 487, I, do CPC, para: 1. DECLARAR NULO o refinanciamento realizado em setembro/2024 (cartão final 9025) por vício de consentimento e CONDENAR os Réus, solidariamente, a restituir à Autora o valor de R$ 581,47 (entrada), acrescido de correção monetária (INPC) desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. 2. CONDENAR os Réus, solidariamente, a restituir à Autora o valor de R$ 4.088,68 (retenção integral das férias), acrescido de correção monetária (INPC) desde o débito (11/10/2024) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. 3. DETERMINAR aos Réus, em caráter definitivo, que os descontos em conta corrente para pagamento do débito do cartão de crédito sejam limitados a 30% (trinta por cento) do salário líquido da Autora (excluídos os descontos compulsórios), devendo o status de "provisionado" ser adequado a este limite e sendo vedada a retenção integral de quaisquer valores de natureza salarial. 4. DETERMINAR que a apuração do valor devido ou a ser restituído seja realizada por liquidação de sentença mediante cálculos aritméticos (Art. 509, § 2o, CPC), observando-se os seguintes critérios: a) Revisão do contrato para limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado do BACEN para a modalidade "Cartão de Crédito - Rotativo" em cada período de incidência, excluindo-se o excesso. b) Exclusão dos refinanciamentos realizados sem autorização da Autora e do nulo (set/2024). c) Apuração de eventual saldo credor em favor da Autora e repetição do indébito apurado (de forma simples, eis que não identificada a má-fé para repetição em dobro). 5. CONDENAR os Réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente (INPC) desde a data da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (relação contratual). Em razão da sucumbência, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (principal + danos morais), nos termos do Art. 85, § 2o, do CPC. Sentença publicada eletronicamente. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos.” Na apelação cível do CARTÃO BRB S/A (ID 79454633), ele defende a necessidade de reforma da sentença, pois equivocada a conclusão no sentido da configuração de vício de consentimento quanto ao suposto refinanciamento realizado em setembro de 2024. Salienta que a autora apelada procedeu, em verdade, ao parcelamento de faturas, tendo em vista que, em relação à fatura com vencimento em 7/1/2021, promoveu apenas o pagamento mínimo de R$ 430,15, e não o valor total de R$ 2.868,39. Destaca que foi a própria autora apelada que promoveu o parcelamento de faturas, não tendo ocorrido os supostos refinanciamentos unilaterais que alega. Argumenta que a prova dos autos demonstra que “inexiste fundamento para sustentar a ocorrência de irregularidade, coação ou refinanciamento compulsório” (ID 79454633 – pág. 7). Aponta a existência de cláusula contratual (item 13.2) autorizativa da implementação de descontos em conta corrente e/ou conta salário para a satisfação da fatura de cartão de crédito, após decorridos 4 (quatro) dias do vencimento sem o seu adimplemento, donde não há que se falar em irregularidade. Além disso, verbera a impossibilidade de limitação dos descontos, à luz do pactuado e do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Aduz a impossibilidade de verificar o percentual do salário para o fim de promover a limitação dos descontos a 30%, porque não tem acesso a tais informações, tratando-se a administradora de cartão de crédito de pessoa jurídica distinta da instituição financeira BRB S/A. Relativamente aos danos morais alegados, pontua que não estão presentes os requisitos legais de sua verificação. Além disso, quanto ao quantum arbitrado, defende a necessidade de sua redução. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, com a improcedência de todos os pedidos iniciais. O preparo recursal foi recolhido (ID 79454632). Na apelação cível de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (ID 79454635), ele suscita, em preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam, pois “os relatos apresentados na petição inicial dizem respeito ao Contrato de Emissão e Utilização do Cartão BRB Visa Gold que foi celebrado junto à empresa CARTÃO BRB S/A, que é uma sociedade constituída por ações, dotada de personalidade jurídica própria, inscrita no CNPJ sob o no 01.984.199/0001-00” (ID 79454635 – pág. 4). Quanto ao mérito, sobre a dívida da autora apelada, aponta que “é importante registrar que a fatura da autora com vencimento em 07/01/2021 foi fechada no valor de R$ 2.868,39, com pagamento mínimo de R$ 430,15. Em 11/01/2021, foi formalizado um parcelamento dessa fatura no valor total de R$ 2.868,39, com entrada de R$ 430,15 e mais 9 parcelas de R$ 407,86. Não foi localizado nenhum acordo de quitação do cliente para o mês mencionado” (ID 79454635 – pág. 4). Defende que o provisionamento ou débito em conta corrente é autorizado nos termos da cláusula 13.2 do contrato de adesão ao cartão de crédito. Dessa maneira, como a cliente não realizou acordo de quitação, mas sim parcelamento de faturas, não há que se falar em falha na prestação de serviços bancários pelo BRB. Aduz não ser cabível indenização por dano moral na situação concreta, bem como que o valor arbitrado na origem (R$ 4.000,00) é excessivo. Pleiteia a reforma da sentença da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial. Preparo recolhido na forma do ID 79454638. Nas contrarrazões recursais (ID 79454642), a autora apelada pede o desprovimento dos recursos interpostos. É a síntese do necessário. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Compulsando-se estes autos, constata-se que a apelação cível do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A (ID 79454635) foi interposta em 11/11/2025, mas o pagamento do preparo ocorreu na forma simples apenas em 14/11/2025 (IDs 79454638, 79454640). Dessa maneira, como não houve comprovação do recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, o apelante BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A deve ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o apelante BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora